Tribunal: TJMT
Processo: 1011698-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011698-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Custas, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (AGRAVANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0059-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – VALOR DA CAUSA – ATUALIZAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE – PROVEITO CONSUBSTANCIADO NO VALOR DA CÉDULA DE CRÉDITO, OBJETO DA LIDE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o REsp 1637877/RS, o valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão.

Deve ser mantida a decisão do Juízo
a quo
que determinou, de ofício, a atualização do valor da causa para que esta corresponda ao proveito econômico inserido na Cédula de Crédito Rural, objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBERTO ZANONI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de FAzer e Indenização por Danos Morais no 1002805-77.2021.8.11.0037, movida em face de CARGILL AGRÍCOLA S. A., rejeitou os embargos de declaração opostos e manteve a decisão que alterou, de ofício, o valor da causa, para o montante correspondente ao financeiro da CPR no 3100401265.

O Agravante pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada.

Aduz, em síntese, que na CPR 3100401265, que é a originária da obrigação discutida nos autos, inicialmente a obrigação seria a entrega de 1.651.000 kg de soja em grãos e, com o aditamento ficou estabelecido a entrega de 1.068.000 Kg de soja, isto é 17.800 (dezessete mil e oitocentas) sacas de soja fixadas no valor de R$104,58 (cento e quatro reais e cinquenta e oito centavos), totalizando em moeda nacional o importe de R$1.861.524,00 (um milhão, oitocentos e sessenta e um reais e quinhentos e vinte e quatro centavos), sendo este o real valor da causa, cujas custas já foram recolhidas.

Pede, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando o acolhimento dos embargos para conferir à causa o valor correspondente ao que consta no aditivo, no montante de R$1.861.524,00 (um milhão, oitocentos e sessenta e um reais e quinhentos e vinte e quatro centavos).

Com a inicial vieram os documentos anexados ao sistema.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi indeferido na liminar de Id. n.o 94264967.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.o 120641957

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o agravante visa reformar a decisão que atualizou, de ofício, o valor da causa e determinou o recolhimento da diferença das custas processuais.

Pois bem.

De acordo com o REsp 1637877/RS, o valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão.

A parte agravante aduz que a decisão é invalida na medida que que não considerou como válido o fato de o aditamento da CPR ter estabelecido a entrega de 1.068.000 Kg de soja e não mais a quantia originária de 1.651.000 kg de soja.

Pontua que as custas já foram recolhidas com base no proveito econômico do aditivo.

Ao rejeitar os embargos e manter a decisão anterior, o Juízo
a quo
exarou,
in verbis
:

“Não há prova do argumento inicial, especificamente no que tange à redução da obrigação de 1.651.000 kg (um milhão, seiscentos e cinquenta e um mil quilos) para 1.068.000 kg (um milhão e sessenta e oito mil quilos) de soja em grãos.

[...]

O Aditamento ao Contrato de Compra e Venda de Soja no 3100401265 (Num. 53926446) previu o valor de um lote de 1.068.000 kg (um milhão e sessenta e oito mil quilos) de soja em grãos, não se tratando, a toda evidência, de aditivo com redução da obrigação contratual.

A mera leitura do aditivo, com remissão às cláusulas do contrato originário, que previa fixação de preços distintos para cada lote, desqualifica a arguição de que “a CPR passou a contar com uma quantidade menor do que a inicialmente estipulada” (Num. 54960363 - Pág. 9).

Não há, em absoluto, prova de tal assertiva, ressaltando que inexiste qualquer menção no aditivo quanto a redução da quantidade, mas mero estabelecimento de lote, consoante facultado pelo contrato originário.

Portanto, até prova em contrário, remanesce a obrigação de entrega de 1.651.000 kg (um milhão, seiscentos e cinquenta e um mil quilos) de soja em grãos, dos quais foram entregues 1.135.300 Kg (um milhão, cento e trinta e cinco mil e trezentos quilos), restando pendente a quantidade de 515.700 kg (quinhentos e quinze mil e setecentos quilos), fato que justifica a negativa quanto a quitação integral e baixa da CPR no 3100401265. [...] ”
- Id. n.o 92882487.

No ponto, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, pois da análise dos autos não há, realmente, prova de que houve à redução da obrigação de entrega de 1.651.000 kg (um milhão, seiscentos e cinquenta e um mil quilos) para 1.068.000 kg (um milhão e sessenta e oito mil quilos) de soja em grãos.

A notificação extrajudicial inserida no Id. n.o 53903716 - autos de origem, descreve a obrigação consubstanciada na entrega de 1.651.000 kg (um milhão, seiscentos e cinquenta e um mil quilos) de soja. Do mesmo modo o pedido de baixa e cancelamento de penhor de Id. n.o 57685367 - autos de origem, senão vejamos:

Portanto, ao que tudo indica, a obrigação permaneceu conforme estipulado na CPR originária e com base nesse proveito econômico é que deve ser atribuído o valor da causa. Logo, merece ser mantida a decisão combatida.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022